Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-33.2010.8.11.0094
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-33.2010.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos
Aclaratórios
do réu e deu provimento aos do autor, com efeitos infringentes, para anular a sentença, analisar o mérito da Apelação e declarar a prescrição aquisitiva da área de 102,3742ha, na Gleba
Tabaporã
. O embargante sustenta contradição na interpretação do art. 109 do CPC e omissão na análise das provas, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição ou omissão no acórdão embargado; e (
ii
) verificar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise da prova.

O acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos da decisão, incluindo a inexistência de conexão entre ações e a comprovação dos requisitos da Usucapião Extraordinária, de modo que o inconformismo do embargante não caracteriza omissão ou contradição.

A contradição que enseja Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, e não eventual divergência com teses jurídicas ou entendimentos de outros tribunais.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados exclusivamente para prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao próprio acórdão, e não entre este e argumentos externos ou decisões de outros processos.

O prequestionamento não é fundamento autônomo para Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 489, § 1o, VI, e 109; CC,
arts
. 1.207 e 1.238; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Aclaratórios
do réu e deu provimento aos do autor, imprimindo efeitos infringentes para
anular a sentença
e
analisar o mérito do Recurso de Apelação e a ele dar provimento para declarar a prescrição aquisitiva da área de 102,3742ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis desse mesmo município, cujos limites estão descritos nos autos,
sendo que a própria decisão
constitui
u
título para registro em Cartório
e o ônus
da
sucumbência foi invertido
.

O embargante argui que o aresto é contraditório na interpretação da legislação, em especial no que se refere à aplicação do art. 109 do CPC.

Sustenta que houve omissão na análise das provas produzidas por ele.

Pede o prequestionamento do
arts
.
1.207
e
1.238 do C
ódigo
C
ivil,
art. 109, caput e § 1o, 11 e 489, inciso I, § 1o, inciso VI, 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC e art. 5o,

incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Intimado, o embargado se manifestou no ID n.
274176377
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto é contraditório na interpretação da legislação, em especial no que se refere à aplicação do art. 109 do CPC.

Sustenta que houve omissão na análise das provas produzidas por ele.

Pede o prequestionamento do
arts
.
1.207
e
1.238 do C
ódigo
C
ivil,
art. 109, caput e § 1o, 11 e 489, inciso I, § 1o, inciso VI, 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC e art. 5o,

incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

Em relação à conexão de ações, n
o acórdão consignou-se:

“
O réu pede a declaração de conexão deste feito com outros dois processos 0000322-66.2011.8.11.0094 e 0000323-51.2011.8.11.0094, ainda em primeira instância, alegando que são conexos.

Aduz que há contradição no julgado ante a existência da conexão acima descrita e, por esse motivo, pugna para que a Apelação seja julgada prejudicada.

No entanto, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si.

Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os
elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que
conexos,
etc
).

Ademais, durante todo o processo não se cogitou tal conexão e o réu deixou de apresentar contrarrazões à apelação, portanto, tal questionamento caracteriza inovação recursal.
”

No que diz respeito ao mérito, constou o seguinte:

“
Melhor analisando o feito, percebe-se que o processo está pronto para a análise de mérito uma vez que já concluída a fase instrutória e, ante a extinção com amparo no art. 485, IV e VI, do CPC, está autorizada essa apreciação, conforme dispõe o §3o, I, do mesmo diploma legal.

Passa-se ao julgamento da Usucapião proposto por Hildebrando José Pais dos Santos.

O autor propôs Usucapião Extraordinária em que requer a declaração da prescrição aquisitiva da parte ideal correspondente a 102,3742ha, de uma parte maior de 294,796ha, na Gleba
Tabaporã
, matrícula n. 900 do Cartório de Registro de Imóveis daquele município, conforme se extrai do memorial descritivo com Id 229789669 – Pág. 45/50.

A Usucapião Extraordinária está prevista no art. 1.238 do CC, que preconiza:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

No caso concreto, a individualização do imóvel foi devidamente demonstrada, e as fotos anexadas no Id 229789672 - Pág. 1 a 20 atestam que o local possui casa de alvenaria, pomar antigo, criação de gado, cercas, muros, lagos, bebedouros para animais, curral de alvenaria e madeira, cisternas e estradas internas.

Esses fatos somados ao depoimento unânime de todas as testemunhas de que o autor tem a posse há mais de 10 anos e a adquiriu de quem já a possuía com os mesmos requisitos desde 1995 (Id 229789669 – Pág. 36 e seguintes) revelam que ele a exerce há quase 30 anos.

Todos os confrontantes, testemunhas ouvidas em juízo, atestaram a posse mansa e pacífica do autor.

Em seu depoimento, Carlos Claudino Melo disse que seu pai lavrou as terras do imóvel objeto do feito e não houve turbação ou impedimento. Portanto todos confirmam que as benfeitorias foram construídas pelo autor e que a sua posse é antiga.

Por conseguinte, cumpridos os pressupostos para a usucapião, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A propósito:

“Para a procedência da Ação de Usucapião Extraordinária Especial com fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, deve ser
comprovada
a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, pelo prazo de dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. (...).” (TJMT, N.U 0000155-62.2016.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-4-2021, DJE de 3-5-2021).
”

Desse modo, não está presente nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com
o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025